Tribunal: TJES
Processo: 5000804-37.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-37.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILTON SANTOS DE SA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
CABIMENTO. DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO.

RECURSO
P
ROVIDO.

1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos.

2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

3. A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

4. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

5. Assim,
in casu,
restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os

descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro.

6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000804-37.2021.8.08.0024

APELANTE:
ILTON SANTOS DE SÁ

APELAD
O
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ILTON SANTOS DE SÁ
em face da sentença acostada no ID 6681129, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Juízo de Anchieta, que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
”

ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Determinar a devolução simples de todo valor que fora descontado do autor, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária, das datas dos descontos.

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data arbitramento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais (ID 6681132), o apelante

aduz, em resumo, que (i) a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, a teor do art. 42, parágrafo único, do CPC; e (ii) o
quantum
arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 6681286) pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na origem, o autor ajuizou “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
”
na qual aduz, em síntese, que, ao consultar o extrato de empréstimo consignado obtido junto ao INSS, constatou que possui um suposto contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida, a qual não teria contratado, registrado sob o número 016719972, celebrado em 08/04/2021, tendo por objeto o empréstimo do valor de R$ 1.185,81 (hum mil e cento e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), que devem ser pagos pelo requerente na forma de 84 (oitenta e quatro) parcelas sucessivas, cada qual no valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais) descontados diretamente em sua folha de pagamento.

Basicamente diante de tais fatos, requer: (i) a declaração de inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado inexistente, bem como a condenação do réu à restituição em dobro do indébito descontado no decorrer do processo; e; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, sobreveio sentença recorrida julgando procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Foi, então, que a parte autora, irresignada, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Assim,
in casu,
restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os

descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro.

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Ressalto que sobre o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENT
O,
para (i) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021; e (iii) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC ao caso vertente diante da inexistência de condenação à parte autora nos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Com o relator.